Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714683-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO ODONTOLOGICO DRA LUCIANA BOTELHO LTDA - EPP, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO D E S P A C H O A agravante cumpriu a determinação de recolhimento do preparo (ID 16739986 e 16739987). Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de junho de 2020 15:09:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator